Tribunal: TJSP
Processo: 1009974-41.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DESINTERESSE DO A. PELA CONTINUIDADE DO PACTO – PRETENSÃO DEFERIDA COM RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS REPELIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS EMPÓS DO TRÂNSITO EM JULGADO – HONORÁRIA REDIMENSIONADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DO AUTOR AFASTADO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.